Tribunal: CARF
Processo: 10675.722298/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722298/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.099 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
REGINA TILLMANN COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Zedral, que dava provimento
integral ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722298/2011-94
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 17),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial federal no valor de R$ 80.602,88 (oitenta mil, seiscentos e dois
reais e oitenta e oito centavos). Confira-se:

Em 08/06/2011 (e-fl. 43), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/12), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os rendimentos são isentos, tendo em vista que é portadora de moléstia
grave desde 2005 e os rendimentos foram recebidos em 2009;
(ii)
os rendimentos recebidos são referentes à decisão judicial, que determinou
correção dos salários da Impugnante de fevereiro/1993 a junho/1998,
portanto referentes a seis exercícios, devendo o imposto de renda ser
calculado mês a mês, citando Ato Declaratório da PGFN, entre outros;
(iii)
não caberia ainda a aplicação da multa de ofício, tendo em vista que a
fonte pagadora entregou Comprovante de Rendimentos considerando
isento o valor considerado omitido, levando a Contribuinte a incorrer em
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

erro escusável e involuntário no preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 24 de julho de 2014, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em Acórdão de no 09-
53.158 (e-fls. 131/140), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i) a Contribuinte requer a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência e não pelo regime de caixa;
(ii)
o fato gerador do imposto de renda está definido no artigo 43 do Código
Tributário Nacional. Estabelece o artigo 37 do Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto 3.000/99 - RIR/99, o que constitui o rendimento para
fins de incidência tributária;
(iii)
as diferenças de proventos de aposentadoria recebidas em processos
judiciais são tributáveis, na forma preconizada nos artigos reproduzidos
acima. Ressalte-se que a regra geral é a tributação na fonte com a
antecipação do imposto devido;
(iv)
regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime
de caixa, e não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento
quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte;
(v)
resta claro que os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos
acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu
recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas
com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer
PGFN no 2.331/2010, os rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

01/01/2010, devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual
relativa ao ano calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais
rendimentos auferidos no período.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do laudo
que reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.
RESPONSABILIDADE. IRRF.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com a
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 20/08/2014 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-53.158, através do Termo de Ciência (e-fl. 141), e, na sequência, entendeu por
apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 143/161), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171,
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
20/08/2014 (e-fl. 141), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/09/2014 (e-
fl. 143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal no valor de R$
80.602,88 (oitenta mil, seiscentos e dois reais e oitenta e oito centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Da Isenção – Moléstia Grave:
[...]
Pelos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que para o contribuinte ter
direito à isenção em comento são necessárias duas condições concomitantes. A
primeira é que os rendimentos em apreço sejam oriundos de aposentadoria ou
reforma e a segunda é que ele tenha se aposentado por acidente de serviço, ou seja,
portador de uma das doenças previstas no texto legal.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

O que se conclui dos autos é que os rendimentos recebidos pela interessada referem-
se a diferenças salariais referentes a fevereiro/1993 a junho/1998, não sendo,
portanto, proventos de aposentadoria. Dessa forma, não atendida uma das condições
citadas anteriormente, o rendimento recebido em 2009 não é isento do imposto de
renda.
[...]
Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
[...]
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente até dezembro/2009, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no
anocalendário de 2009, deve ser considerado correto o lançamento que considerou
tributável, no exercício 2010, o rendimento decorrente de Ação Judicial, submetendo-os
à aplicação das alíquotas da tabela progressiva anual vigente para o ano-calendário de
2009.” (e-fls. 135 e 138, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que os rendimentos recebidos acumuladamente devem
ser oferecidos à tributação no mês de seu recebimento, ou seja, sob o regime de caixa. E, quanto
à moléstia grave, necessário que os rendimentos sejam provenientes de aposentadoria.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 143/161), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

[...]
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

(e-fls. 145 e 149).
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente é isenta do pagamento
do Imposto de Renda Pessoa Física desde o ano de 2005, conforme demonstram os documentos
(e-fls. 20/21). Confira-se:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

Com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, entendo estar com a
razão a Recorrente.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios previdenciários é feito de forma
acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de Renda deve ter como parâmetro o valor
mensal do benefício, e não o montante integral creditado extemporaneamente, além de observar
as tabelas e as alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal, da
lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, constantes do
Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA ACUMULADA.
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO. TABELA
PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-se de pagamento de
benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma só vez, ensejou a
incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela Progressiva do
tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os valores não
sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da alíquota menor,
ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto na legislação do
Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte, na hipótese de
pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve ter como
parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e não o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ alinhou-se no
sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-somente ao
momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de cálculo, que
deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp 783724/RS, Rel.
Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é razoável, portanto,
que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do benefício
previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota mais gravosa
do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em clara ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não há como se
aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o beneficiário, de
forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período indicado. Assim, o
cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício, em correlação aos
parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época, inclusive no que concerne à
alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad
causam do INSS, e em se tratando de ausência de condição da ação, questão de ordem
pública, deve ser o feito extinto sem resolução do mérito, em relação à referida
autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC, mantendo-se os honorários
advocatícios como fixados na r. sentença, observado o disposto nos arts. 11 e 12, da Lei
no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação
ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Apelação e remessa oficial parcialmente
providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em
24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS5 decidiu que “a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única
vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa
do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no
âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do imposto de renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente. (Processo n°

5 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722298/2011-94

13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de 08/06/2017. Relator
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao entendimento
expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto sobre a renda de pessoa física (“IRPF”) sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 177
DF CARF MF
Original